Tribunal: TJDFT
Processo: 0765798-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO EM FACE DAS RAZÕES APRESENTADAS PELO EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado por ele interposto, e confirmou a sentença, considerou ofensivo o comentário do Recorrente, ora Embargante, feito em programa radiofônico, com o reconhecimento do dever de indenizar.
2. O Embargante aduziu que há omissão no julgado, sob o argumento de que fica evidente a prática delituosa praticada pela Embargada, sendo que a crítica realizada pelo Embargante encontra guarida na própria decisão do Supremo Tribunal Federal, bem como no voto recente do ministro, que manteve a Embargada como Ré no processo relacionado ao episódio comentado.
3. Além disso, argumenta o Embargante, a Embargada é figura pública e notória e, por isso, está sujeita às críticas de jornalistas e formadores de opinião, sobretudo quando se trata de fatos incontroversos e públicos, como no caso em apreço, porque não há dúvida de que a Embargada sacou uma arma no meio da rua e perseguiu uma pessoa; e, também, que fugiu do Brasil depois de incitar golpe de estado. Assim, a crítica mordaz por ele realizada decorreu das diversas práticas delituosas por ela realizadas. Conclui afirmando que há omissão quanto aos artigos relacionados à liberdade de expressão e imprensa, bem como em relação ao regramento legal do dano moral.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões, ID 54021837, nas quais a Embargada alega que na verdade o Embargante pretende instaurar nova controvérsia, já resolvida neste processo. Além disso, os Embargos opostos possuem intuito unicamente protelatório, vez que não há omissão no julgado e não há obrigatoriedade do magistrado se manifestar acerca de todos os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação adequada. Ao final, defende a improcedência dos Embargos de Declaração manejados.
5. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
6. No caso, inexistem omissões, contradições e obscuridades ou sequer erro matéria no julgado. A fundamentação do julgado concluiu que o comentário feito pelo Recorrente, ora Embargante, em programa radiofônico, extrapolou os limites da liberdade de imprensa, impondo ao Recorrente o dever de indenizar.
7. Além disso, entende-se como omissão quando não há o enfrentamento de ponto ou questão relevante, sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. Contudo, não há necessidade de que o julgador se pronuncie sobre todos os questionamentos das partes, mostrando-se suficiente que decline as razões de seu convencimento. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão.
8. A irresignação apresentada nos Embargos de Declaração manejados reflete inconformismo do Embargante, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do Código de Processo Civil, mesma disciplina aplicada aos Juizados Especiais Cíveis, na forma prevista no artigo 48 da Lei 9.099 de 1995.
9. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado(Enunciado 125, FONAJE).
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.